Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-27.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019265-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.081.031-22 (AGRAVADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
DE
FERIMENTO DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PARTIR DA 49ª PARCELA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, o autor a pretende suspender a cobrança de valores do empréstimo, a partir da 49ª parcela, pois afirma categoricamente que não assinou o contrato e sequer reconhece a assinatura ali aposta.

Assim, levando em consideração que a parte autora está discutindo a regularidade do contrato, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade às alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não fosse concedida, o Agravante continuaria a descontar as parcelas, comprometendo a situação financeira do agravado.

Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o art. 537, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1055638-31.2019.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o banco requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suspenda a cobrança de valores a partir da 49ª parcela do empréstimo firmado entre as partes, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, o agravante alega a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, pois, para esta ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora, de modo que é totalmente incabível a multa arbitrada.

Aduz que a referida contratação foi legítima e não atenta contra o princípio do devido processo legal, e que não basta a parte agravada simplesmente dizer que sofreu danos, é imperioso que a mesma traga aos autos qualquer documento comprobatório, de forma inquestionável e segura, de suas afirmações, o que não o fez.

Afirma que a astreinte infligida ao Banco está servindo como causa de enriquecimento indevido e anota a exorbitância do valor arbitrado, bem como a violação aos arts. 537, §1º, e 814, parágrafo único, do CPC.

Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito de sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada e, no mérito, provido o recurso para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 29428455).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 32513468).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 34021475).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020